Tribunal: TCU
Processo: 037.224/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração contra acórdão proferido em representação, relativamente ao pregão eletrônico IME 24/2023. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões do relator: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos por GAC Projetos e Construções Ltda. em face do Acórdão 14077/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência eletrônica desta decisão è empresa representante e ao Instituto Militar de Engenharia (IME); 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta após oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.